Tribunal: STF
Processo: AI 159774
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
           Recurso Extraordinário: prova de sua tempestividade no
Agravo de Instrumento.
           É pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, no instrumento do Agravo, oposto
ao não processamento do Recurso Extraordinário, deve constar a cópia da
certidão de publicação do acórdão extraordinariamente recorrido, sem o
que se torna impossível a verificação da tempestividade do apelo
extremo, pressuposto de sua admissibilidade, verificável de ofício.
          Agravo regimental improvido.